Tribunal: TJDFT
Processo: 0700190-18.2020.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700190-18.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL VETERINARIO VETERINARI LTDA AGRAVADO: CAIO JULIO FEDRO DE OLIVEIRA Despacho Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Hospital Veterinário Veterinari Ltda. contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução promovida em desfavor de Caio Júlio Fedro de Oliveira, indeferiu o pedido de apreensão da CNH do agravado e a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes do SPC/SERASA/SCPC (autos no 0012078-95.2016.8.07.0001, ID no 54131356, págs. 1-2). Todavia, também foi distribuído o agravo de instrumento de no 0703539-63.2020.8.07.0000, interposto contra a mesma decisão, no qual figuram as mesmas partes. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator deve conceder o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para sanar vício ou complementar a documentação que instrui o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, parágrafo único do CPC. Desse modo, em observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer as circunstâncias que ensejaram a distribuição deste recurso, sob pena de não conhecimento. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 18 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro